Tribunal: STF
Processo: SS 4185
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
EMENTA:  RECURSO. Agravo regimental. Interposição antes da publicação no Diário da Justiça. Não conhecimento prévio do inteiro teor da decisão agravada. Não conhecimento. Precedente. Não se conhece de recurso interposto antes da publicação e conhecimento do inteiro teor da decisão recorrida no Diário da Justiça.